Tribunal: TJDFT
Processo: 0750768-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750768-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE FRANCA SILVIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão 0703684-47.2024.8.07.0011 ajuizada em desfavor de MARCUS VINÍCIUS DE FRANCA SÍLVIO, indeferiu o pedido de busca de endereços do devedor nos sistemas à disposição do juízo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Requer a parte autora a inserção de restrição de circulação no veículo objeto destes autos, via RENAJUD, bem como a busca de endereços da parte requerida pelos sistemas à disposição do juízo. Promovi a inserção de circulação sob o veículo placa JJU3420, via RENAJUD, conforme comprovante em anexo. Por outro lado, tenho o entendimento, que é acorde ao da jurisprudência majoritária, no sentido de que cabe ao autor promover todos os esforços no sentido de encontrar o réu, mormente quando se trata o requerente de empresa de grande porte com possibilidade de engendrar esforços na busca dos atuais endereços do réu. No caso, o autor sequer demonstrou que tenha realizado buscas com tal finalidade, imputando ao judiciário ônus que lhe compete. Assim, concedo o derradeiro prazo de de 10 (dez) dias, para a parte autora indicar o endereço para cumprimento da liminar concedida e, por conseguinte, da citação da ré ou dizer se tem interesse na conversão da presente ação de busca e apreensão em execução, na forma disposta no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, sob pena de extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir. sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Somente será deferida pesquisa pelos sistemas à disposição do juízo, acaso demonstrada a impossibilidade de, por outros meios, a parte conseguir informações sobre o paradeiro do réu. Intime-se. Irresignado, alega o agravante que foram realizadas diversas diligências extrajudiciais para tentativa de localização do veículo e do agravado, mas todas restaram infrutíferas, razão pela qual requereu o auxílio do Judiciário para que fossem realizadas as pesquisas pelos sistemas disponibilizados (Infojud, Bacenjud, Renajud, etc) para localização do endereço do devedor e do veículo a ser apreendido. Assevera que a decisão agravada atenta contra princípios da efetividade e da razoável duração do processo, além de que “a citação só pode ser efetivada após a apreensão ou reintegração do veículo à Instituição Financeira Agravante e, tendo encontrado apenas a Parte Financiada Agravada, não se pode deixar de prestar a jurisdição com a finalidade de localização de novos endereços em nome da Parte Financiada Agravada para novas tentativas de diligências para possível localização do bem para cumprimento da liminar ora deferida ou para citação da parte após a apreensão do veículo”. Sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo se encontram presentes, a fim de impedir a extinção indevida do feito por falta de andamento processual. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a realização de pesquisas de endereços nos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário. Preparo recolhido (ID. 66715807). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presençaconcomitantedesses doisrequisitosperde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Os sistemas informatizados de informações, a exemplo do SISBAJUD, firmado em parceria com o Banco Central do Brasil, assim também, o INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tais sistemas têm por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema INFOJUD substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Embora não se retire o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis, oportuno destacar que as plataformas disponíveis ao Poder Judiciário para realização de pesquisas, a pedido da parte exequente, em busca de patrimônio ou ativos financeiros para fins de liquidação de débito executado podem ser utilizadas, mesmo quando não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ)1, inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS). No mesmo sentido, precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, inclusive com o uso da ferramenta "teimosinha", InfoJud e RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712715, 07059325320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se que, na espécie, a pesquisa RENAJUD de ID. 215573432 dos autos originários, localizou o veículo HONDA/CIVIC LXS, placa JJU3420, como pertencente ao patrimônio do réu/agravado, sendo imposta restrições de circulação sobre o referido automóvel. Nesse cenário, verifica-se que a petição que ensejou a decisão agravada, apenas objetiva apurar possíveis endereços do réu, a fim de que se possa concretizar a apreensão do veículo e o feito prosseguir com a efetiva constrição e adjudicação do bem. Desse modo, percebe-se que, a pesquisa referida se mostra plenamente cabível. Ademais disso, percebe-se que a decisão agravada, ao determinar que o agravante indicasse novo endereço para localizar o veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, se mostra desvantajosa ao credor, tendo em vista que resultaria no levantamento da restrição do veículo, retardando-se ainda mais a satisfação do crédito perseguido pelo credor. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado para determinar a realização de pesquisas de endereço do devedor/agravado pelos sistemas informatizados colocados à disposição do juízo de origem. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator